Tribunal: TJSP
Processo: 1002680-63.2019.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Apelação - INDENIZAÇÃO – Danos morais – Autora portadora de sequelas em virtude de Acidente Vascular Cerebral (AVC) – Ajuizamento de ação judicial objetivando o fornecimento de Home Care, sendo julgada procedente, com trânsito em julgado – Alegação de que o réu não cumpre corretamente a ordem judicial – Descabimento – Pelos documentos coligidos aos autos, restou devidamente demonstrado que a ré

Ementa:
Apelação - INDENIZAÇÃO – Danos morais – Autora portadora de sequelas em virtude de Acidente Vascular Cerebral (AVC) – Ajuizamento de ação judicial objetivando o fornecimento de Home Care, sendo julgada procedente, com trânsito em julgado – Alegação de que o réu não cumpre corretamente a ordem judicial – Descabimento – Pelos documentos coligidos aos autos, restou devidamente demonstrado que a ré foi negligente ou, no mínimo, omissa no tocante à obrigação de fazer que lhe cabia, vale dizer, relativa ao Home Care, na medida em que há sentença judicial transitada em julgado em favor da autora (Proc. no 1005090-65.2017.8.26.0619), referente ao fornecimento do mencionado Home Care e dos profissionais necessários – O descumprimento judicial por parte da ré não pode ser simplesmente ignorado, uma vez que, no caso em tela, trata-se da saúde da autora, já debilitada pelas sequelas de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), exigindo cuidados 24 horas por dia, conforme amplamente demonstrado nos autos - Danos morais que devem ser arbitrados em quantia razoável – Necessidade de observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Precedentes do E. STJ e deste E. Tribunal de Justiça – Sentença de improcedência reformada – Recurso parcialmente provido, para julgar a ação procedente em parte a fim de condenar o réu no pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, com aplicação do Tema 810 – STF .

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000800177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002680-63.2019.8.26.0619, da Comarca de Taquaritinga, em que é apelante DIRCE
FRACASSI PIRES REPRESENTADA POR ROSIMEIRE PIRES DE REZENDE, é
apelado INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL - IAMSP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram parcial provimento ao recurso, vencido o 2o juiz. Prosseguindo-se
nos termos do art. 942 do CPC, com participação dos Desembargadores Jarbas
Gomes e Oscild de Lima Júnior, por maioria de votos, deram parcial provimento
ao recurso vencido o 2o juiz que declarará, de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), AROLDO VIOTTI, JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 30 de setembro de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002680-63.2019.8.26.0619
Apelante: Dirce Fracassi Pires Representada Por Rosimeire Pires de Rezende
Apelado: Instituto de Assistência Médica Ao Servidor Público Estadual - Iamsp
Comarca: Taquaritinga
Voto no 18083
Apelação - INDENIZAÇÃO – Danos morais – Autora
portadora de sequelas em virtude de Acidente Vascular
Cerebral (AVC) – Ajuizamento de ação judicial objetivando o
fornecimento de Home Care, sendo julgada procedente, com
trânsito em julgado – Alegação de que o réu não cumpre
corretamente a ordem judicial – Descabimento – Pelos
documentos
coligidos
aos
autos,
restou
devidamente
demonstrado que a ré foi negligente ou, no mínimo, omissa no
tocante à obrigação de fazer que lhe cabia, vale dizer, relativa
ao Home Care, na medida em que há sentença judicial
transitada em julgado em favor da autora (Proc. no
1005090-65.2017.8.26.0619), referente ao fornecimento do
mencionado Home Care e dos profissionais necessários – O
descumprimento judicial por parte da ré não pode ser
simplesmente ignorado, uma vez que, no caso em tela, trata-se
da saúde da autora, já debilitada pelas sequelas de um Acidente
Vascular Cerebral (AVC), exigindo cuidados 24 horas por dia,
conforme amplamente demonstrado nos autos - Danos morais
que devem ser arbitrados em quantia razoável – Necessidade de
observância
aos
princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade – Precedentes do E. STJ e deste E. Tribunal de
Justiça – Sentença de improcedência reformada – Recurso
parcialmente provido, para julgar a ação procedente em
parte a fim de condenar o réu no pagamento de R$
10.000,00 a título de danos morais, com aplicação do Tema
810 – STF .
Trata-se de ação ordinária de indenização por danos
morais ajuizada por DIRCE FRACASSI PIRES contra IAMSPE - INSTITUTO DE
ASSISTÊNCIA MÉDICA DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL alegando, em suma,
que é beneficiária do plano de saúde oferecido pela requerida (inscrição no
0179002-00) e, em decorrência de sequela de acidente vascular cerebral extenso, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acamada fazendo uso de sonda neogástrica, necessitando de atendimento domiciliar
(Home Care) por 24 horas por dia, com técnicos de enfermagem, fonoaudiólogo e
fisioterapeuta, além de medicações e aparelhos, conforme relatório médico. Diante da
necessidade, ajuizou ação de obrigação de fazer (processo no
1005090-65.2017.8.26.0619), a qual foi julgada procedente, com trânsito em julgado.
Ocorre que a requerida não vem fornecendo o Home Care devido gerando prejuízo a
sua saúde e ocasionando abalo moral. Pugna pela procedência do pedido para o fim
de condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no importe de
20 (vinte) salários mínimos.
A r. decisão às fls. 373/374 deferiu a gratuidade.
Contestação
às
fls.
380/395,
suscitando,
preliminarmente, falta de interesse de agir. No mérito, alega que o fornecimento de
Home Care foi objeto de ação própria acobertada pela coisa julgada. Sustenta que se
trata de enriquecimento sem causa da parte autora, sendo a conduta distante da boa-
fé processual. Requer a total improcedência do pedido.
Réplica às fls. 398/401 reiterando os termos da inicial.
A r. sentença de fls. 412/416 julgou improcedente a ação
e condenou a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
que fixou em 10% do valor da causa; observada a gratuidade.
Recurso de apelação às fls. 419/426 buscando a reforma
do julgado e reiterando, em suma, as alegações da peça inicial.
Contrarrazões
às
fls.
432/436,
pugnando
pela
manutenção da r. sentença.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta parcial provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dispõem os artigos 186 e 927 do CC de 2002:
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária,
negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187),
causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Afirma, ainda, o art. 37, § 6o, da CF, a respeito da
responsabilidade objetiva do Estado, que as pessoas jurídicas de direito público e as
de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
Para que se configure a responsabilidade do réu, faz-se
necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: conduta, dano e nexo causal.
Referido dispositivo legal não adotou o princípio do risco
integral, e sim a teoria do risco administrativo, pela qual o lesado não precisa
demonstrar a culpa da Administração para obter indenização em face de ato danoso
causado por seus agentes, responsabilidade estatal que pode ser proporcional ou
integralmente afastada com a comprovação, pelo Poder Público, de que o dano
resultou de conduta total ou parcialmente imputável ao lesado.
Ademais, cabe a responsabilização do Estado não só
pela ação, mas pela omissão de seus agentes. Segundo Maria Sylvia Zanella di
Pietro, “a responsabilidade extracontratual do Estado corresponde à obrigação de
reparar danos causados a terceiros em decorrência de comportamentos comissivos
ou omissivos, materiais ou jurídicos, lícitos ou ilícitos, imputáveis aos agentes públicos
(Direito Administrativo, Atlas, 17a Ed., p. 548).
Entretanto, a teoria do risco administrativo, como ensina
Hely Lopes Meirelles, “embora dispense a prova da culpa da Administração, permite

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que o Poder Público demonstre a culpa da vítima para excluir ou atenuar a
indenização. Isto porque o risco administrativo não se confunde com o risco integral.
O risco administrativo não significa que a Administração deva indenizar sempre e em
qualquer caso o dano suportado pelo particular; significa apenas e tão-somente, que a
vítima fica dispensada da prova da culpa da Administração, mas esta poderá
demonstrar a culpa total ou parcial do lesado no evento danoso, caso em que a
Fazenda Pública se eximirá integral ou parcialmente da indenização” (Direito
Administrativo Brasileiro, Ed. Malheiros, 29a ed., pág. 627).
Destaque-se a afirmação de Yussef Said Cahali1 ao
expor que segue “...a jurisprudência no sentido de não levar a extremos uma
concepção de risco integral e absoluto da atividade da Administração por todos esses
eventos (que também são da Natureza), procurando estabelecer
não sem
dificuldade até que ponto se pode determinar a existência da falha do serviço, posta
como causa para o reconhecimento da responsabilidade indenizatória”.
Nesse sentido v. aresto desta E. Corte, na Apelação
Cível no 38.458-5/0, rel. Des. Toledo Silva, com a seguinte passagem:
“No ordenamento jurídico constitucional brasileiro
prevalece a teoria do risco administrativo, pelo qual
a vítima, para a obtenção do ressarcimento do dano,
está dispensada de provar a culpa da Administração
ou de seus agentes, bastando provar o dano e o
nexo causal. À Administração, para livrar-se da
obrigação de ressarcir, é facultado provar que o
dano aconteceu por culpa da vítima, competindo-lhe
o ônus da prova.”

Com efeito, no caso em tela, o dano moral restou
devidamente caracterizado. Isto porque a desídia da ré foi patente, causando
transtornos, dor e angústia à autora, situação esta que não pode ser considerada
como mero dissabor ou simples aborrecimento.
1 Responsabilidade Civil do Estado, 2.a edição, Malheiros, p. 465.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A esse respeito, Sérgio Cavalieri Filho, em seu livro
'Responsabilidade Civil', 2a ed. Malheiros Editores, pág. 78, após citar a lição de
Antunes Varela, preceitua:
“Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como
dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação
que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no
comportamento psicológico do indivíduo, causando-
lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem
estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação
ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do
dano moral, porquanto, além de fazerem parte da
normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no
trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais
situações não são intensas e duradouras, a ponto de
romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se
assim não se entender, acabaremos por banalizar o
dano moral, ensejando ações judiciais em busca de
indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.”
De fato, pelos documentos coligidos aos autos, restou
devidamente demonstrado que a ré foi negligente ou, no mínimo, omissa no tocante à
obrigação de fazer que lhe cabia, vale dizer, relativa ao Home Care, na medida em
que há sentença judicial transitada em julgado em favor da autora (Proc. no
1005090-65.2017.8.26.0619), referente ao fornecimento do mencionado Home Care e
dos profissionais necessários.
Ora, em que pese o entendimento do Juízo a quo, o
descumprimento judicial por parte da ré não pode ser simplesmente ignorado, uma
vez que, no caso em tela, trata-se da saúde da autora, já debilitada pelas sequelas de
um Acidente Vascular Cerebral (AVC), exigindo cuidados 24 horas por dia, conforme
amplamente demonstrado nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Significa dizer que, por força de decisão judicial já
transitado em julgado, o requerido é o responsável pelo fornecimento e manutenção
de Home Care, de forma a garantir a saúde e o tratamento necessário à condição
física da autora.

Portanto, demonstrado o erro e a desídia na conduta da
ré e, por outro lado, os danos sofridos pela autora, de rigor a condenação em danos
morais.
A reparação do dano moral visa, além de punir o infrator
pela ofensa a um bem jurídico da vítima, amenizar o transtorno sofrido com o
ocorrido, sempre devendo-se observar o critério da moderação no quantum a ser
fixado.
No que concerne à fixação do “quantum debeatur” para a
reparação dos danos morais, como é cediço, não existem critérios fornecidos pela lei.
Nessa senda, a jurisprudência aponta alguns indicativos
que podem servir de parâmetros na fixação do valor de indenização. Em geral
recomenda-se evitar o enriquecimento sem causa do beneficiário e, ao mesmo tempo,
repreender o agressor de modo perceptível no seu patrimônio. A ideia que se aceita
hodiernamente é de se afastar o estímulo ao ilícito.
Assim, na fixação do valor dos danos morais, há de
refletir a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a
indenização pelo dano moral deve ser fixada em termos razoáveis, não se
justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento indevido,
devendo o arbitramento operar-se com moderação, e usando o juiz os critérios
sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de
sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida, notadamente à
situação econômica atual e às peculiaridades de cada caso”. (STJ
R.Esp.
205.268-SP, 4a Turma, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, v.u.).

Diante disso, atento aos princípios da proporcionalidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
razoabilidade e adequação, tendo em conta as circunstâncias que envolveram o fato,
as condições pessoais e econômico-financeiras dos envolvidos, assim como o grau da
ofensa moral e a preocupação de não permitir que se transforme em fonte de renda
indevida do ofendido, bem como não passe despercebido pela parte ofensora,
consistindo, destarte, no necessário efeito pedagógico de evitar futuros e análogos
fatos, entendo que o valor de R$ 10.000,00, a título de danos morais; se afigura
razoável para o caso em tela.
A correção do valor indenizatório deverá obedecer a
Súmula 362 do STJ ("A correção monetária do valor da indenização do dano moral
incide desde a data do arbitramento"), ou seja, a contar da sua fixação judicial.
Quanto à correção monetária e os juros moratórios, a
partir da vigência da Lei no 11.960/09, em 30/06/09, deverão ser aplicados, para juros,
os índices definidos pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, conforme a modulação dos
efeitos nas ADIs no 4.357 e 4.425, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, e o
assentado na decisão sobre o Tema no 810.
Já no que concerne ao índice de correção monetária, há
de ser observado o julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810 STF,
que afastou a aplicação da Lei no 11.960/09.
Ressalte-se, pois, que em sessão realizada no dia
03/10/19, o Plenário do C. Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento dos
recursos sobre a correção monetária nas condenações contra a Fazenda Pública e,
por maioria, rejeitou os embargos de declaração opostos contra o v. acórdão proferido
no RE no 870.947/SE, Tema 810 de repercussão geral, determinando que o IPCA-E,
para a atualização de débitos judiciais das Fazendas Públicas, aplica-se de junho de
2009 em diante.
Portanto, no caso em tela, as diferenças devidas terão
incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da sua fixação judicial, e juros
de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997
com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ainda, vale anotar que a autora tendo sido vencedora na
ação, mesmo não nos moldes em que pretendia, mas vitoriosa em seu pedido de
indenização por danos morais, merece ter a sucumbência fixada em seu favor,
descabendo, portanto, a sucumbência recíproca no caso sub judice.
Exatamente, no tocante à matéria, dispõe a Súmula do
STJ no 326: ("Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante
inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca").
Consigne-se que, para fins de prequestionamento, estar
o julgado em consonância com os dispositivos legais e constitucionais mencionados
nas razões recursais.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para
julgar parcialmente procedente a ação a fim de condenar o réu no pagamento de R$
10.000,00 a título de dano moral, devidamente atualizado segundo os termos acima
expostos ( tema 810 – STF ) . Em razão da sucumbência, condeno o réu no
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
15% sobre o valor atualizado da condenação.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 43.453
APELAÇÃO No 1002680-63.2019.8.26.0619, de Taquaritinga
APELANTE: DIRCE FRACASSI PIRES (representada por Rosimeire Pires de
Rezende)
APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL IAMSPE
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Adota-se o relatório de fls. 443/444.
Com a devida vênia da Ilustrada Maioria, restei vencido naquilo em que,
pelo meu voto, negava provimento ao recurso.
Trata-se de ação de indenização por danos morais movida contra o Instituto
de Assistência Médica do Servidor Público Estadual IAMSPE por Dirce Fracassi Pires
(representada por Rosimeire Pires de Rezende), beneficiária do plano de saúde fornecido
pela referida autarquia.
Segundo consta, a autora ajuizara contra o mesmo réu ação de obrigação
de fazer, buscando o fornecimento de tratamento domiciliar em virtude de graves sequelas
resultantes de Acidente Vascular Cerebral
AVC. Aquela demanda foi julgada
procedente, para determinar ao IAMSPE “o custeio e fornecimento dos serviços de home
care à parte requerente, por tempo indeterminado, nos seguintes termos: cuidados
contínuos, 24 hs por dia de técnicos de enfermagem, fonoaudiólogo (1x semana) e
fisioterapia 2 vezes por semana, bem como o fornecimento dos medicamentos e insumos
descritos às fls. 30/31, ficando autorizada a substituição por genéricos ou similares
disponíveis na rede pública, de modo a afastar a preferência por marca.” (literal fls. 172).
De seu turno, a r. decisão que havia concedido a tutela provisória de
urgência, expressamente confirmada na sentença, assim determinou:
“(....)
Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada por DIRCE
FRACASSI PIRES em face de IAMSPE INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SERVIDOR PÚBLICO. Em consequência, determino à ré que ofereça ao autor os serviços
de home care indicados a fls. 29.
Fixo o prazo de 15 dias para cumprimento da medida, sob pena de multa
diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor global de R$100.000,00
(cem mil reais).
(....)” (fls. 87/90 sublinhou-se).
A questão controvertida diz respeito à ocorrência, ou não, de direito moral
indenizável, em razão da demora da autarquia-ré em providenciar o tratamento pleiteado
naquela ação. E a resposta é negativa.
Conquanto possa ter havido demora para a realização do tratamento, isto
não é de molde a gerar direito à pretendida indenização. No sugestivo dizer do Des.
REBOUÇAS DE CARVALHO a propósito de caso similar: “Tivessem os contratempos da
vida em sociedade potencialidade lesiva para responsabilizar o ente Estadual, certamente
que todos aqueles que pretendem, por intermédio de ação judicial o fornecimento de
medicamento negado administrativamente iriam ter em seu benefício a fixação de verba
reparatória, o que seria, evidentemente, indevido” (TJSP, 9a Câmara de Direito Público,
Apelação Cível no 0005678-40.2011.8.26.0477, j. 14.05.2014).
No mesmo sentido, deste Tribunal: “O autor aduz, em apertada síntese, que o
descumprimento injustificado das medidas de urgência de que determinaram o fornecimento
dos medicamentos requeridos na inicial, caracteriza conduta ilícita da Municipalidade que lhe
resultou dor física e psicológica, ensejando reparação por danos morais, no importe de R$
15.000,00. Conquanto seja inegável a situação delicada do autor, não se caracteriza hipótese
de arbitramento de indenização por danos morais, pois a conduta desidiosa da
Municipalidade já está sendo punida por meio de astreintes, que, embora não se confundam
com reparação por dano moral, proporcionam o mesmo resultado prático no concernente à
sua natureza de reparação patrimonial a ser revertida em favor do autor, que, inclusive, já
ostenta a condição de credor, pois a multa arbitrada é devida desde a data da r. sentença.”
(10a Câmara de Direito Público, Apelação Cível no 1007681-88.2013.8.26.0053, j.
30.06.2014, rel. o Des. PAULO GALIZIA).
E os aspectos sopesados pela r. decisão de primeiro grau não podem deixar
de ser levados em conta. Por primeiro, o dano moral colocado como fato constitutivo do
pedido diz respeito aos mesmos fatos que originaram a primeira ação proposta. A causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de pedir remota desta ação não diz respeito, ou ao menos não se limita, a eventual
descumprimento da sentença lá proferida e passada em julgado. Os fatos apontados
como justificadores da indenização são os mesmos que compuseram a causa de pedir do
processo anterior. E é no mínimo estranhável que, cerca de três anos passados, só então
tenha ocorrido à autora “lembrar-se” de que também teria experimentado dano de
natureza imaterial. Vale recordar que a identidade de causa de pedir constitui critério legal
para configuração de litispendência e de coisa julgada (artigo 337, parágrafos 2o e 4o, do
CPC). Como consta da sentença, “... o descumprimento da obrigação imposta no
Processo no 10050-65.2017.8.26.0619 e a aplicação de eventuais medidas coercitivas
para efetividade da coisa julgada, devem ser ali discutidas, e não em ação própria” (fls.
416).
Não é só. Se apenas anos mais tarde ocorreu à autora deduzir o pedido de
reparação de danos morais, seria de esperar que trouxesse algum aporte probatório no
sentido de que efetivamente experimentou dano dessa natureza. Não produziu prova
alguma, entretanto, desinteressando-se de eventual dilação. Nas palavras da r. sentença,
“A obrigação de indenizar emerge da relação de uma causa (ação ou omissão) com o
resultado que, necessariamente, deve ser o dano experimentado. Não há
responsabilidade pelo risco de dano. Em outras palavras, o dano hipotético não se
indeniza.” (fls. 415).
Não há falar, portanto, em ocorrência de danos morais, senão que em puro
e simples cumprimento de sentença, a qual, de resto, já contém cominação de multa
diária de R$ 1.000,00 (mil reais), com limite máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Nem há prova alguma de dano moral.
Assim, pelo meu voto, negava provimento ao recurso.
Estas, em resumo, as razões pelas quais, pelo meu voto, mantinha a r.
sentença de improcedência da ação, também pelos fundamentos nela contidos.
AROLDO VIOTTI
Segundo Juiz Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
MARCELO LOPES THEODOSIO
12B208F3
11
13
Declarações
de Votos
AROLDO MENDES VIOTTI
1301D45D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002680-63.2019.8.26.0619 e o código de confirmação da tabela acima.